Tribunal: TJES
Processo: 5021589-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021589-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MARCO SCHNEIDER RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021589-14.2023.8.08.0048.

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRENTE:ANTONIO MARCO SCHNEIDER RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato de alienação fiduciária nº 12056000209929, junto às demandadas, para aquisição de veículo automotor SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HITORQUE 4P (AG) Completo, Vermelho, Placa ODH8057/ES, no valor total de R$ 22.092,09 (vinte e dois mil e noventa e dois reais e nove centavos), quantia que fora financiada junto às rés em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 610,64 (seiscentos e dez reais e sessenta e quatro centavos).

Aduz que, em 07/07/2023, recebeu mensagens via WhatsApp a partir do número de telefone (11) 99589-6647 com uma proposta para quitação de seu contrato, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), através de boleto bancário, proposta esta que foi aceita pela parte autora, que mediante empréstimo solicitado a um amigo, realizou o pagamento.

Em 21/08/2023, através de novo contato telefônico junto às requeridas solicitando retorno quanto ao comprovante de quitação enviado, foi informado de que o pagamento de boleto no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) não foi reconhecido, por tratar-se de boleto falso. Diante desta situação, relata a parte autora ter realizado Boletim de Ocorrência e quitado a parcela vencida em 01/08/2023 para evitar a negativação de seu nome e a apreensão do veículo.

Por todo o exposto, requer o reconhecimento da quitação do contrato de financiamento objeto da presente lide, com a subsequente declaração de inexistência de débito das parcelas vencidas a partir de 01/08/2023, assim como a restituição das parcelas vencidas e pagas e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7317765), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos em face do requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., para

a)

CONDENAR a demandada a restituir à parte autora quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais com correção monetária do desembolso, 10/07/2023 (id 30254116) e juros a partir da citação;

b)

CONDENAR a Demandada a indenizar a demandante na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento.

O banco requerido
BANCO VOTORANTIM S.A

interpôs recurso inominado (ID. 7559139), alegando que não houve falha na prestação de serviços, que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não havendo danos a serem indenizados. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID. 7559146), pugnando pela manutenção da sentença.a

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Dá análise dos autos verifico que o boleto de ID 7559082 se mostra idêntico aos boletos verdadeiros emitidos pela requerida, como pode ser verificado no ID, 7559088 referente ao boleto do mês de agosto de 2023 pago pelo autor, constando como beneficiário o
BANCO VOTORANTIM
, não havendo qualquer irregularidade a olho nu, desta forma não há o que se falar em ilegitimidade.

Ademais, até o comprovante de pagamento acostado nos autos, consta como beneficiário da quantia à instituição financeira requeira (ID.7559083):

É pacificado o entendimento neste tribunal e nos demais tribunais pátrios em relação a responsabilidade dos bancos de evitar eventuais fraudes que podem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a luz da súmula Nº 479 do STJ.

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

No tocante ao dano moral, este considerado
in re ipsa
, em razão da
via crucis
percorrida para a solução do problema, aliado ao fato da angústia vivenciada diante da ameaça da perda financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)